Tribunal: TJMT
Processo: 1021774-18.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021774-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GLAUCIA SOARES FIGUEIREDO SATO (AGRAVADO), GLAUCIA SOARES FIGUEIREDO SATO - CPF: 000.568.141-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de Glaucia Soares Figueiredo Sato, que indeferiu o pedido de requisição de informações fiscais da executada por meio do sistema INFOJUD. O agravante alega que a negativa compromete a efetividade da execução, notadamente diante do insucesso das diligências anteriores e da existência de precedente do STJ que afasta a exigência de esgotamento prévio de meios alternativos para utilização do sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a requisição de informações fiscais da parte executada por meio do sistema INFOJUD mesmo sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é legítima a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao Judiciário, como o INFOJUD, para localização de bens do devedor, independentemente da demonstração do exaurimento de diligências extrajudiciais.

A jurisprudência do STJ reconhece que medidas como o acesso ao CCS e INFOJUD são compatíveis com os princípios da efetividade da execução e não exigem comprovação de ocultação patrimonial.

No caso concreto, o exequente comprovou ter realizado tentativas infrutíferas ou parcialmente eficazes de localização de ativos por outros meios, como o SISBAJUD, evidenciando a insuficiência dos mecanismos ordinários.

A negativa do acesso ao sistema INFOJUD, diante da frustração de outras diligências, contraria os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da razoável duração do processo, além de inverter indevidamente o ônus da prova.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também afasta a exigência de exaurimento de diligências para fins de utilização do sistema INFOJUD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A requisição de informações fiscais via sistema INFOJUD prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, desde que demonstrada a insuficiência de medidas convencionais para localização de bens penhoráveis.

O indeferimento da consulta ao INFOJUD, diante de diligências frustradas, compromete a efetividade da tutela executiva e contraria os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da jurisdição.

O INFOJUD é instrumento legítimo e proporcional à satisfação do crédito exequendo, não sendo necessário provar ocultação patrimonial para sua utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 835 e 139, IV; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.184.039/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03.11.2010; STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; STJ, REsp 1.938.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2021; TJMT, AI 1010496-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.05.2024; TJMT, AI 1015944-13.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1021774-18.2025.8.11.0000

BANCO BRADESCO S.A.

x

GLAUCIA SOARES FIGUEIREDO SATO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de título Extrajudicial nº.1002867- 90.2020.8.11.0025, ajuizada em face de GLAUCIA SOARES FIGUEIREDO SATO, indeferiu o pedido de requisição de informações fiscais da parte executada por meio do sistema INFOJUD.

O agravante s
ustenta, em síntese, que é desnecessário o esgotamento prévio de diligências para autorizar a consulta aos sistemas disponíveis ao juízo, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.184.039/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos), e que a executada permanece se ocultando do Poder Judiciário.

Argumenta que as diligências realizadas para localização de ativos e bens foram infrutíferas ou apenas parcialmente eficazes, e que a frustração das tentativas de bloqueio via SISBAJUD indica que a agravada não utiliza canais bancários convencionais ou faz uso de contas de terceiros, caracterizando ocultação patrimonial.

Defende que a negativa ao pedido compromete a efetividade da jurisdição.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
297574374
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cinge-se a controvérsia à possibilidade de requisição de informações fiscais da executada por meio do sistema INFOJUD, tendo o juízo a quo indeferido o pedido sob o fundamento de que a medida, de caráter excepcional, pressupõe a demonstração de indícios mínimos de ocultação de patrimônio.

Pois bem. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens passíveis de penhora pertencentes ao devedor, mesmo que ainda não tenham sido esgotadas todas as tentativas extrajudiciais. A Corte estabelece que a parte exequente deve ter acesso a todos os meios adequados para garantir a célere e efetiva satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL -
CCS .
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do
BacenJud
e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS" REsp 1 .938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
de 3/11/2021.2.
Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem
penhorados .

Precedentes: REsp 1.796.854/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019,
DJe
de 12/9/2019; REsp 1.464 .714/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019,
DJe
de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4 .
Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ -
AgInt

no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2023)

No caso concreto, verifica-se que o banco exequente já realizou diversas tentativas para localização da executada e de seus bens. Foram realizadas tentativas de bloqueio via SISBAJUD, com resultados apenas parciais, insuficientes para a satisfação integral do crédito exequendo.

Ressalte-se que a ação de execução foi proposta em dezembro de 2020, ou seja, há mais de quatro anos, sem que o exequente tenha logrado êxito na satisfação integral de seu crédito, apesar das diversas diligências empreendidas.

Nesse cenário, impor ao exequente o ônus de demonstrar, de forma cabal, a ocultação patrimonial como condição para utilização do sistema INFOJUD, quando já evidenciada a insuficiência das medidas convencionais, representaria obstáculo injustificado à efetividade da execução.

Como bem salientado pelo agravante, exigir mais do que isso seria transferir ao exequente o ônus de provar aquilo que justamente a ferramenta judicial INFOJUD foi criada para investigar, invertendo indevidamente a lógica do processo executivo.

O sistema INFOJUD consiste em instrumento colocado à disposição do Poder Judiciário para auxiliar na localização de bens do devedor, sendo medida proporcional e adequada à efetividade do processo executivo, especialmente quando outras tentativas já se mostraram infrutíferas ou insuficientes.

Este Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento

do STJ, também tem se manifestado no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD.
POSSIBILIDADE .
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Conforme orientação jurisprudencial para a utilização do sistema
Infojud
, e outros não há a necessidade de se exigir do Exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor ou localização de seu endereço
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010496-54.2024.8.11 .0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema INFOJUD. Portanto, deve ser deferido o pedido de busca de bens penhoráveis pelo sistema INFOJUD, visando garantir a efetividade do cumprimento de sentença, inobstante buscas anteriores tenham sido
infrutíferas .

(TJ-MT 10159441320218110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2022)

Portanto, diante da patente necessidade de se obter a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo, bem como considerando que as medidas requeridas não representam violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e menor onerosidade do devedor, tem-se como medida impositiva o deferimento da consulta requerida, em prestígio aos princípios da cooperação, duração razoável do processo e efetividade da tutela executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, determinando a realização da pesquisa patrimonial via sistema
INFOJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025